Tribunal: TJSP
Processo: 2264256-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de reserva do valor correspondente aos honorários contratuais. Penhora no rosto dos autos determinada em ação regressiva entre as mesmas partes litigantes. Indícios veementes de possível dilapidação de patrimônio. Particularidade do caso que, a par da natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de reserva do valor correspondente aos honorários contratuais. Penhora no rosto dos autos determinada em ação regressiva entre as mesmas partes litigantes. Indícios veementes de possível dilapidação de patrimônio. Particularidade do caso que, a par da natureza alimentar da verba honorária, não permite liberar valores relativos a honorários contratuais, cabendo à parte interessada buscar seu crédito pela via própria. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264256-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ENGEMIG ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA., é agravado EATON
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8372
2
VOTO No 8.372
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264256-70.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ENGEMIG ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA.
AGRAVADA: EATON LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão
contratual em fase de cumprimento de sentença.
Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido
de reserva do valor correspondente aos honorários
contratuais. Penhora no rosto dos autos determinada
em ação regressiva entre as mesmas partes litigantes.
Indícios veementes de possível dilapidação de
patrimônio. Particularidade do caso que, a par da
natureza alimentar da verba honorária, não permite
liberar valores relativos a honorários contratuais,
cabendo à parte interessada buscar seu crédito pela
via própria. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido e
bem processado por meio do qual a agravante quer ver reformada a r. decisão
digitalizada às fls. 30/31 que, nos autos de ação de rescisão contratual
cumulada com pedido indenizatório em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido formulado pelo patrono da exequente para que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8372
3
determinada a reserva dos honorários advocatícios contratuais que lhe são
devidos. Sustenta, em síntese, que há expressa previsão legal (art. 22 da Lei
8.906/94) a permitir a adoção da medida. Diz que, antes da expedição do
levantamento da penhora, a patrona acostou aos autos cópia do respectivo
contrato de honorários advocatícios, os quais tem caráter alimentar e gozam
de privilégios em casos de concursos de credores.
Recurso admitido sem a concessão de efeito
suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelante, dada a
particularidade do caso, a r. decisão não comporta reforma.
Depreende-se
dos
autos
que,
na
fase
de
conhecimento, a agravada, Eaton Ltda., foi condenada a pagar à agravante a
importância de R$ 365.228,88, além de honorários de sucumbência,
proporcionalizados entre as partes litigantes. Iniciada a fase de cumprimento
de sentença, a agravante apresentou cálculos atualizados, apontando como
devida a quantia de R$1.256.026,61.
A executada impugnou o cumprimento de sentença,
afirmando que o caso é peculiar, uma vez que existem créditos e débitos entre
as partes decorrentes de condenação solidária e subsidiária das litigantes em
sede trabalhista. Disse que, para manutenção de seu bom nome, arcou com o
pagamento de valores que são de total responsabilidade da agravante (R$
1.489.122,32), motivo pelo qual ajuizou ação regressiva, visando a
compensação de créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8372
4
Posteriormente, veio aos autos a notícia de que, na
alegada ação de regresso, foi deferido pedido de arresto dos valores
disponíveis nos autos do Processo no 0011510-18.2007, de onde foi tirado o
presente agravo de instrumento, com determinação de transferência de
valores para conta judicial vinculada ao Juízo da 9a Vara Cível da comarca de
Campinas (Processo no 1041199-41.2017).
Diante dessa notícia, a agravante colacionou aos
autos cópia do contrato firmado com seus patronos e requereu a reserva dos
honorários a eles devidos. Sobreveio a r. decisão ora agravada que admitiu
apenas a reserva dos honorários sucumbenciais, não a permitindo em relação
aos honorários contratuais, ao fundamento de que “(...) não são exigidos pelo
causídico em face da executada Eaton Ltda., mas em face da própria
exequente nestes autos. Inteligência do princípio da relatividade dos
contratos (...)”.
Como bem observado pelo douto Juiz condutor da
citada ação regressiva, em que pese ainda se encontre na fase de
conhecimento, “(...) há indícios veementes de que a ENGEMIG (ora
agravante) buscou se furtar às suas obrigações, com diversas anotações de
protesto, ao passo que sua situação encontra-se “baixada” perante a Receita
Federal, por omissão contumaz, conforme consulta pública realizada por
este magistrado. Evidente, portanto, o intuito da ENGEMIG de dilapidar seu
patrimônio, haja vista sua efetiva situação de insolvência a inviabilizar
futura liquidação do julgado (...)”.
Considerando que os valores ora arrestados ficarão à
disposição do Juízo da 9a Vara Cível de Campinas, na ação de regresso, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8372
5
qual a agravante, em tese, figura como devedora; considerando, ainda, que,
por força da obrigatoriedade dos contratos, estes vinculam exclusivamente as
partes contratantes, não aproveitando nem prejudicando terceiros à relação
jurídica, a r. decisão recorrida mostrou-se acertada , eis que, por óbvio,
demonstra prudência, evitando, assim, a destinação inadequada aos valores
porventura levantados.
Frise-se
que,
ao
contrário
dos
honorários
sucumbenciais, que pertencem ao advogado desde o início e, por esta razão,
foram acertadamente reservados, dada a particularidade do caso, não se pode
dizer o mesmo em relação aos honorários contratuais, motivo pelo qual
eventuais desacertos entre os contratantes devem ser postulados pela via
própria.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator